Tribunal: STF
Processo: HC 84442
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTES DA JUNTADA AOS AUTOS DA CARTA
PRECATÓRIA EXPEDIDA COM VISTAS À INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A
CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO; NÃO-COMPARECIMENTO DO RÉU, QUE SE
ENCONTRAVA PRESO, AOS INTERROGATÓRIOS DAS TESTEMUNHAS; DEFICIÊNCIA
DA DEFESA TÉCNICA PROMOVIDA PELO ADVOGADO DATIVO, TRADUZIDA,
ESPECIALMENTE, NA AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
 E ARROLAMENTO DAS MESMAS TESTEMUNHAS APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO.
A
 nomeação do defensor dativo, embora anterior à juntada da carta
precatória expedida para que o acusado nomeasse novo patrono, nenhum
 prejuízo causou. Ao contrário, cuidou-se de precaução do douto
magistrado para que o réu não ficasse sem assistência no
interrogatório das testemunhas. Ademais, o réu foi devidamente
intimado, e com bastante antecedência, da audiência marcada, bem
como da renúncia de seu defensor. Contudo, mesmo conhecedor da
proximidade da dita audiência, quedou inerte o paciente, deixando de
 providenciar a nomeação de outro advogado.
Pacífica a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de ser relativa a
nulidade decorrente do não-comparecimento do acusado ao
interrogatório das testemunhas (cf. HC nº 75.225), inexistindo, por
outro lado, indícios de prejuízo à defesa.
Quanto à mencionada
deficiência da defesa técnica do paciente, o acórdão impugnado
demonstrou com precedente desta colenda Corte a não-obrigatoriedade
de recurso pelo defensor. De mais a mais, consta dos autos documento
 denominado "Termo de Renúncia ao Direito de Recurso", preenchido
pessoalmente pelo acusado, no qual declara "estar conformado com a
decisão, não desejando dela recorrer para a Superior Instância". Por
 fim, o advogado dativo não permaneceu inerte durante a instrução.
Ao revés, formulou perguntas a várias das testemunhas, sendo que as
alegações finais apresentadas pelo causídico ficaram longe de ser
meramente burocráticas. Diante desse panorama, não se evidencia
prejuízo efetivo ao paciente, resultante da atuação da defesa
técnica.
Habeas corpus indeferido.